Tribunal: TJSP
Processo: 2252247-66.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
R 67/2021, DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

– Os municípios têm competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, tema que abrange a fixação tema que abrange a fixação da jornada de trabalho, vencimentos e demais benefícios, devendo atender ao interesse público o exercício dessa atribuição, de forma que as disposições legais conjuguem as exigências do serviço e a preservação do erário, observando os princípios regentes da administração pública.

– O dispositivo legal impugnado excepciona o controle de frequência dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança na Administração pública novaodessense às «situações que assim exigirem», condicionando, ainda, esse controle à edição de uma Resolução pelo Chefe do Poder executivo local.

- Afronta (i) dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e da finalidade, bem como (ii) da previsão constitucional de que a instituição de vantagens de qualquer natureza apenas se justifica quando forem atendidos, de modo efetivo, o interesse público e as exigências do serviço, nos termos dos arts. 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo.

- A norma impugnada, ainda, viola o princípio da reserva legal para a disciplina do regime jurídico de servidores, não sendo possível sua delegação a ato normativo secundário do chefe do poder executivo, tal como na hipótese (arg. art. 24, §2°, item 2 da Constituição Paulista).

Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2252247-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §4° DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 67/2021, DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

– Os municípios têm competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, tema que abrange a fixação tema que abrange a fixação da jornada de trabalho, vencimentos e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §4° DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR 67/2021, DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA.

– Os municípios têm competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, tema que abrange a fixação tema que abrange a fixação da jornada de trabalho, vencimentos e demais benefícios, devendo atender ao interesse público o exercício dessa atribuição, de forma que as disposições legais conjuguem as exigências do serviço e a preservação do erário, observando os princípios regentes da administração pública.

– O dispositivo legal impugnado excepciona o controle de frequência dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança na Administração pública novaodessense às «situações que assim exigirem», condicionando, ainda, esse controle à edição de uma Resolução pelo Chefe do Poder executivo local.

- Afronta (i) dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e da finalidade, bem como (ii) da previsão constitucional de que a instituição de vantagens de qualquer natureza apenas se justifica quando forem atendidos, de modo efetivo, o interesse público e as exigências do serviço, nos termos dos arts. 111 e 128 da Constituição do Estado de São Paulo.

- A norma impugnada, ainda, viola o princípio da reserva legal para a disciplina do regime jurídico de servidores, não sendo possível sua delegação a ato normativo secundário do chefe do poder executivo, tal como na hipótese (arg. art. 24, §2°, item 2 da Constituição Paulista).

Ação direta de inconstitucionalidade procedente.